Tribunal: STF
Processo: ARE 1442184
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS ESTRANGEIROS SEM DIPLOMA VALIDADO EM TERRITÓRIO NACIONAL. EXCEÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. INAPLICABILIDADE AO MUNICÍPIO. 



    Ainda que diante de um momento crítico na saúde devido à pandemia do COVID-19, não há como abrir exceções, permitindo que profissionais exerçam a medicina no Brasil antes do processo de revalidação. Como asseverou a parte recorrente, a única exceção à obrigação da revalidação foi criada através da Lei nº nº 12.871/2013, no âmbito do Programa Mais Médicos para o Brasil e, ainda assim, com várias restrições e mecanismos de acompanhamento e supervisão das atividades realizadas pelos intercambistas.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XIII; 6º; 23, II; 30, VI; e 196, todos da CF/1988.



    3. O recurso não merece provimento.



    4. De início, pontuo que os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    5. Ademais, o Tribunal de origem manteve decisões anteriormente proferidas, destacando os seguintes termos do parecer ministerial:



    (...) verifica-se que o ente municipal pretende contratar médicos estrangeiros previamente submetidos ao Programa Mais Médicos, ficando implícito, dessa forma, que não fazem mais parte do projeto. Portanto, não há que sequer considerar a exceção prevista no art. 23-A da Lei nº 12.871/2013, a qual dispensa a revalidação. 



    Como visto, a atuação de médicos estrangeiros em território nacional somente é permitida através da aprovação em procedimento de revalidação de diploma, com o posterior registro no CRM local. 



    A atual situação de pandemia por conta da disseminação do COVID-19, embora grave, não pode ensejar a contratação de profissionais de saúde que não apresentam a devida regularização do diploma, eis que é conduta potencialmente lesiva à saúde da população.



    6. Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Houve recurso especial quanto à matéria, que não foi conhecido e já transitado em julgado. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    7. Ainda que superados os óbices apontados, para dissentir das conclusões proferidas pelo Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, assim como a legislação infraconstitucional pertinente, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF).



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se.



          Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator